Tribunal: TJMT
Processo: 1008425-21.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Lucas Henrique Mascarenhas, em favor de Elias Fernandes Guimarães, Israel Andrade Guimarães e Cristiano Barbosa de Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT.
Narra que:
“Os pacientes foram presos em flagrante de delito ao dia 01/04/2020, pelo cometimento, em tese, do (s) crime (s) furto qualificado, preconizados ao Art. 155, §6, do Código Penal e furto de semovente domesticável de produção, tipificados nos artigos 155, §4, IV e 155, §1 do Decreto Lei no. 2.848/40, conforme documentos anexos, por supostamente terem furtado um boi e um carneiro.”
Comunicada a prisão em flagrante ao juízo singular, esta foi homologada e convertida em prisão preventiva.
Neste contexto, sustenta-se, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares, notadamente porque os pacientes seriam primários, com ocupações lícitas e endereços certo nos autos, além de que o fato supostamente criminoso não envolveu violência e/ou grave ameaça.
É o essencial.
Consigne-se, de início, que o habeas corpus não veio instruído com cópia da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva. Porém, o Auto de Prisão em Flagrante n. 1000224-90.2020.8.11.0048 tramita de forma eletrônica no PJE, sem sigilo, o que permite a consulta, com todos os seus documentos e decisões.
Pois bem. O juízo singular converteu os flagrantes em prisões preventivas, sob os seguintes fundamentos:
“1.O Sr. Delegado de Polícia do município de Juscimeira – MT informa a este juízo, na esteira do disposto no artigo 5o, LXII da CF, a prisão em flagrante de Elias Fernandes Guimarães, Cristiano Barbosa de Souza e Israel Andrade Guimarães, pela prática, em tese, dos delitos previstos no artigo art. 155, §4o e §6o c.c. art. 155, § 1o, efetuada neste município.
Primeiramente, consigno que, neste momento, torna-se inviável a realização de audiência de custódia, ante a determinação proferida nos autos de cód. 21689.
Colhe-se do auto de prisão em flagrante que os indiciados foram detidos em estado de flagrância, por haver cometido figura delitiva e ter sido autuado nas seguintes circunstâncias: foi condutor/1a testemunha Oseias Benedito Martins, 2a testemunha Edson Alves de Sousa e 3a testemunha Leopoldo Domingues, tendo sido ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, condutor, testemunha(s) e conduzidos, estando os instrumentos devidamente assinados por todos, inclusive pela autoridade policial.
Constam do auto as advertências constitucionais e legais quanto aos seus direitos, entre os quais o de permanecerem calados, sendo-lhes assegurado a assistência da família, conforme preconiza o artigo 5o LXIII, CF.
Há notas de culpas dos flagrados, a qual foram expedidas dentro do prazo de 24 horas contados das prisões, estando assinadas pela autoridade policial, com o motivo das prisões, os nomes dos condutores (artigo 5o, LXIV, CF) e os das testemunhas. Os presos passaram recibo das mesmas.
As prisões foram efetuadas legalmente e nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, não existindo, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual HOMOLOGO o presente auto e mantenho as prisões levada a cabo.
2. Nesse vértice, no caso dos autos, resta evidente que os requisitos autorizadores da prisão preventiva se fazem presentes. O crime supostamente praticado pelos acusados tem pena máxima que suplanta em muito a exigência legal, sendo suscetível de prisão preventiva, nos termos do artigo 313, I, do CPP (requisito de admissibilidade).
Além disso, a decretação da prisão preventiva exige ainda a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.
O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicado na parte final do artigo 312, do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
Destaco, que em cognição sumária e provisória, nota-se que a materialidade do delito e relativamente os indícios de autoria estão consubstanciados nos documentos acostados ao feito, ou seja, auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termos de depoimento e laudo de constatação preliminar de entorpecentes.
Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o artigo 312, do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o periculum libertatis).
Sobre a gravidade do crime cuja autoria lhes são debitadas muito não há a dizer. Trata-se de delito (furto) reveladores da audácia e destemor de quem os pratica. Mais ainda firma o desrespeito para com os seus pares a ponto de se afigurar fato vulnerador da paz social.
Convém ressaltar que embora Juscimeira se trate de uma cidade pequena a prática de crimes é até elevada, sendo que tais condutas causam intranquilidade à população ordeira, constantemente vitimada por esta espécie de ação social, o que propicia àqueles que tomam conhecimento de suas realizações um forte sentimento de impunidade e de insegurança.
Nesse vértice, a garantia à ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração x repercussão social, inserindo-se, pois, em seu conceito a função de acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, convindo a medida quando revelada pela sensibilidade do juiz a reação da comunidade à prática delitiva, sendo que fatos dessa natureza repercutem negativamente junto à comunidade local, demandando uma resposta mais efetiva.
Leciona o mestre Julio Fabbrini Mirabete, que “...o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa” (CPP interpretado, 10.a edição, Ed. Atlas, item 312.3, p. 803).
Para o eminente Guilherme de Souza Nucci, in “Código de Processo Penal Comentado”, 3.a edição, Ed. RT, p. 565, pela expressão, garantia da ordem pública, entende-se como “...a necessidade de manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social”.
Manter segregado o agente não é uma questão teórica, extraída de meros conceitos vagos e sem lastro fático, embasado em simples hipóteses acadêmicas.
3. ANTE O EXPOSTO, presentes os requisitos e pressupostos estabelecidos nos artigos 312 e 313, I, ambos do CPP, e se revelando inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do artigo 310, inciso II, e 282, § 6o, todos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de Elias Fernandes Guimarães, Cristiano Barbosa de Souza e Israel Andrade Guimarães em prisão preventiva.”
Analisando a decisão acima transcrita, entendo que na espécie, não estão caracterizados os requisitos de cautelaridade exigidos para que se promova a intervenção mais rigorosa do direito penal, qual seja, a restrição da liberdade.
Para a decretação da prisão preventiva, cabe ao magistrado, inicialmente, analisar se há elementos que apontem no sentido da presença simultânea de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti). O segundo passo é aferir a presença do periculum libertatis, compreendido como o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou a segurança social.
Todavia, na hipótese dos autos o magistrado singular impôs a custódia cautelar aos pacientes fazendo mera alusão aos pressupostos legais, a excertos doutrinários e ao nível de criminalidade da comarca, sem destacar qualquer substrato objetivo extraível do caso concreto, a revelar a necessidade da custódia cautelar imposta aos pacientes.
Dessa forma, não verifico perigo real na devolução do status libertatis aos pacientes, pois o decreto cautelar não indica nenhum elemento dos autos que justifique a medida, sendo insuficiente para a restrição do direito de locomoção de qualquer indivíduo a mera repetição da norma processual penal e a adoção de fórmulas vagas.
Neste sentido:
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. ILEGALIDADE. PRESENÇA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.
1. O decreto de prisão não traz qualquer motivação idônea para a prisão, quando apenas faz referência às circunstâncias já elementares do delito, valendo-se de fundamentação abstrata e com genérica regulação da prisão preventiva, além de presunções e conjecturas, evidenciando a ausência de fundamentos para o decreto prisional.
2. Habeas corpus concedido, para a soltura dos pacientes RODRIGO FELIX BARBOZA STOINSKI e IVANIR RODRIGUES BARBOZA o que não impede nova e fundamentada decisão de necessária medida cautelar penal, inclusive menos gravosa do que a prisão processual.” (HC 374.465/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016)
Assim, diante da ausência de indicação de qualquer elemento concreto a demonstrar que a medida excepcional da prisão cautelar imposta aos pacientes é adequada e necessária para garantia da ordem pública, para assegurar a instrução processual ou a aplicação da lei penal, esta deve ser prontamente repelida.
Convém rememorar que a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP).
Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação dos pacientes ao inquérito policial e eventual processo de conhecimento.
Por tais razões, defiro a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta aos pacientes Elias Fernandes Guimarães, Israel Andrade Guimarães e Cristiano Barbosa de Souza pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço; e c) proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo.
Os alvarás de soltura deverão ser expedidos na origem, se por outros motivos os pacientes não estiverem presos.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após o fim do plantão judiciário, remeta-se os autos à regular distribuição, nos moldes regimentais.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Plantonista